Tribunal: TCU
Processo: 019.141/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6244/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.141/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Ferreira dos Santos (XXX.648.432-XX); Gabriell Mendes Filippini (XXX.404.689-XX); Jhonatan da Silva Santos (XXX.969.647-XX); Leonardo Ian Tondelo Mezzomo (XXX.892.590-XX); Leonardo da Silva da Cruz (XXX.670.040-XX); Lucas de Oliveira Dias (XXX.034.316-XX); Pedro Bernard Pires Santanna (XXX.993.477-XX); Pedro Henrique Goncalves de Araujo Ralhada (XXX.733.318-XX); Thiago Nascimento de Oliveira (XXX.140.227-XX); Yuri Elesbao de Souza (XXX.667.830-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.